Tribunal: TJES
Processo: 5000066-73.2019.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-73.2019.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDICELIO DE JESUS SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000066-73.2019.8.08.0051

RECTE.: VALDICELIO DE JESUS SANTOS

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: DRA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. TOI INVÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

VALDICELIO DE JESUS SANTOS em face de

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na qual narra a parte autora, em síntese, ser titular da instalação elétrica objeto de inspeção pela ré, por meio da qual se constatou suposta irregularidade, impedindo o correto registro de energia, gerando um débito de R$6.807,31 por recuperação de consumo. O autor aduz que a requerida ameaça suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade e negativar seu CPF junto aos cadastros de maus pagadores, ainda que não haja qualquer irregularidade no medidor. Por este motivo, requer seja declarada a inexigibilidade do débito e que a ré seja condenada a se abster de suspender o serviço ou negativar seu nome, bem como indenizá-lo pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7099150), o Requerido alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, tendo em vista a necessidade da realização de perícia técnica no medidor de energia. No mérito, aduz, em suma, que cumpriu os procedimentos técnicos em conformidade com a resolução nº 414/2010 da ANEEL, e que o TOI registrado possui presunção de legalidade, tendo o autor participado do procedimento de apuração da irregularidade. Aduz, ainda, que a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia e de negativação do nome do autor são exercício regular do direito, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7099173)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, para, via de consequência lógica, REVOGAR a liminar ao seu tempo deferida, e,
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para condenar VALDICELIO DE JESUS SANTOS na obrigação de pagar a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA) o valor de R$ 6.807,12., devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do vencimento do débito, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 7099174), requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos da inicial.

A empresa ré apresentou contrarrazões recursais (ID 7099180), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

A par disso, observo que a empresa recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID 7099155) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, não há como se considerar como válida a perícia unilateral realizada administrativamente no relógio do consumidor (ID. 7099154), eis que sequer facultada a sua participação no indicado procedimento, que exige, no mínimo, que este tenha ciência de sua realização.

Ademais, a ré sequer juntou aos autos o Histórico de Consumo da parte autora, não sendo possível apurar se os valores referentes ao consumo de energia elétrica foram alterados após a troca do medidor.

Quanto ao argumento da recorrida no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, saliento que a ré não se desincumbiu de seu ônus previstos nos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados e não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Assim, é caso de reformar a sentença recorrida, para reconhecer a nulidade do TOI e dos débitos dele decorrentes.

De outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não ser cabível no caso em análise, tendo em vista tratar-se de mera cobrança indevida.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos o julgado apresentado pelo juízo de piso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao indivíduo.

Por fim, no que se refere ao pedido contraposto - sem adentrar na polêmica quanto a ilegitimidade ativa da EDP para formular pedido em sede de juizado especial - , considerando ter sido reconhecida a nulidade do TOI e a inexistência dos débitos, por consequência, tem-se a improcedência do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar a nulidade da multa e inexigibilidade do débito oriundo do TOI questionado nestes autos, no valor de R$6.807,31. De outro lado, JULGO improcedente o pedido contraposto.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ou divergir apenas em relação a existência de danos morais. Diante da narrativa e das provas dos autos, da ilegalidade do TOI lavrado, como reconhecido neste caso, e pela cobrança de débitos pretéritos, compreendo que restam demonstrados os danos extrapatrimoniais.

Nesse aspecto a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004008-27.2019.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 20/Oct/2023)

Neste sentido, por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Por fim, diante do caso em apreço, reputo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) como proporcional e razoável.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade do TOI e condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido na forma da súmula 362/STJ.

Sem condenação em custas e honorários.

É como, respeitosamente, voto.